Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-61.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA PARTE AUTORA; PROVIDO, DA PARTE RÉ. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida/recorrente em que afirma que é correntista do réu com o qual celebrou contrato de empréstimo de crédito consignado. Sustenta que no momento da contratação lhe foi imposto um seguro prestamista e que foi surpreendida com a contratação de um seguro residencial, do qual sequer obteve ciência. Alega venda casada e celebração indevida de contrato. 1.1. Diante disso, requereu a restituição em dobro dos seguros em comento e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
2. As partes se insurgem contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para declarar a nulidade do contrato de seguro residencial e determinar a restituição em dobro da quantia paga indevidamente (Id. 79730565).
3. As razões recursais da autora estão centradas na configuração de danos extrapatrimoniais (Id. 79730571).
4. O recurso do réu está centrado no seguinte aspecto: ausência de comprovação de dano material (Id. 79730574).
5. Contrarrazões ofertadas pela parte ré (Id. 79730578).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se é devida a repetição do indébito em dobro e eventual reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No caso em deslinde, depreende-se dos fatos e documentos comprobatórios (Id. 79730388 a 79730395), que a contratação do seguro de crédito protegido (Id. 79730389) deu-se em observância ao direito de informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, e estava em consonância com a liberalidade do consumidor na celebração do contrato, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo no 972, do c. STJ, que proíbe a venda casada. 8.1. Em contrapartida, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à contratação do seguro residencial, sendo correta a declaração de nulidade do contrato em comento pelo juízo de origem.
9. No que tange à repetição do indébito em dobro, consoante jurisprudência deste e. TJDFT, são elementos autorizadores da sanção prevista no parágrafo único, do art. 42 do CDC: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. 9.1. No caso em apreço, apesar da informação de eventual emissão de boleto para pagamento do seguro residencial (Id. 79730390), não há comprovação de quitação de qualquer quantia pela consumidora, não consubstanciando as previsões do parágrafo único, do art. 42, do CDC, tampouco o dever de ressarcimento de valor não desembolsado pela consumidora.
10. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 10.1. No caso em análise, as circunstâncias enfrentadas pela consumidora não ultrapassaram os meros aborrecimentos do cotidiano, ademais, conforme acima mencionado, a parte autora não comprovou o pagamento indevido de qualquer valor, afastando o dever da instituição financeira à reparação extrapatrimonial.
11. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS CONHECIDOS e DA PARTE AUTORA DESPROVIDO e DA PARTE RÉ PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento de indébito, diante da ausência de comprovação de efetivo pagamento pelo consumidor.
13. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.